Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-47.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – ação DECLARATÓRIA de inexistência de débito c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO Por danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –

Ementa:
"APELAÇÃO – ação DECLARATÓRIA de inexistência de débito c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO Por danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saques de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$12.081,90), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001473-47.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante LUIZ CARLOS
PACE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-47.2019.8.26.0128 -Voto no
2
VOTO No: 35850
APEL.No: 1001473-47.2019.8.26.0128
COMARCA: CARDOSO
APTE. : LUIZ CARLOS PACE (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
JUÍZA : HELEN KOMATSU
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO
INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico
junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos,
provas capazes de invalidá-lo Apelo improvido”.
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL

CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem
Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015,
exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos
trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor
anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito
consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor,
ainda, que efetuou saques de valores por intermédio do cartão de
crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis
contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que
agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado -
Apelo improvido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados
pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos
morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum
ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade
Apelo improvido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa (R$12.081,90), nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 16.10.2019, em ação declaratória
de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e
reparação por danos morais.
O autor foi induzido a erro quando da
contratação. Pensava, em verdade, ter celebrado simples
contrato de empréstimo. Não houve a prestação de informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-47.2019.8.26.0128 -Voto no
3
claras e transparentes. Não se utilizou do cartão de crédito,
tampouco o desbloqueou. Cartão de crédito não realiza
operações via TED. Em razão da falha na prestação dos
serviços, necessária a reparação pelos danos morais sofridos.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 195/204.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. repetição de indébito e reparação por danos
morais, ajuizada pelo apelante, com base em “termo de adesão
cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S/A e
autorização para desconto em folha de pagamento”, firmado
entre as partes, em 04.10.2017 (fls. 127/128).
Sustentou, em síntese, na inicial, que jamais
contratou cartão de crédito perante a instituição financeira.
Sustentou, ainda, que, em razão disto, têm ocorrido indevidos
descontos em seu benefício previdenciário, sob o título de
RMC (Reserva de Margem Consignável). Pleiteou, por esta
razão, a suspensão dos descontos, a devolução dos valores
indevidamente descontados e a reparação pelos danos morais
sofridos (fls. 01/15).
A ilustre magistrada “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
176/178).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Contrariamente às alegações do apelante, não se
mostra presente, no caso em tela, nenhum vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado.
O autor, pelo que se depreende dos autos,
manifestou livremente sua vontade ao celebrar o contrato em
discussão, razão pela qual o instrumento firmado é válido.
Feitas estas considerações, saliente-se que a
constituição
de
Reserva
de
Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada pela Lei no. 13.172/2015, exige expressa
autorização do cliente bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-47.2019.8.26.0128 -Voto no
4
No caso em tela, não obstante a alegação do
autor, ora apelante, no sentido de não ter solicitado margem
consignável para cartão de crédito, a instituição financeira
demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há “termo de adesão cartão de crédito consignado
emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em
folha de pagamento”, firmado entre as partes, em 04.10.2017
(fls. 127/128).
Há, ainda, “proposta de contratação de saque
mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido
pelo BMG” (fl. 129) e respectiva cédula de crédito bancário
(fl. 130), igualmente firmadas em 04.10.2017.
Houve dois saques de valores, nas quantias de
R$1.198,90 (fls. 135 e 157) e R$151,32 (fls. 125 e 153), por
intermédio de cartão de crédito, o que ensejou os descontos
mensais de parcelas, para pagamento do débito, sobre o seu
benefício previdenciário, respeitada a margem de reserva
consignável discriminada no extrato do INSS (fls. 20/44 e
155, por exemplo).
Agiu a instituição financeira, portanto, em
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma clara
e transparente, tais circunstâncias (cláusula VI, fl. 127).
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1010272-43.2016.8.26.0077 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui - Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
21/09/2017 - Data de publicação: 25/09/2017 - Data de
registro: 25/09/2017 - Ementa: APELAÇÃO Ação de repetição de
indébito Reserva de margem consignável para com operação
cartão de crédito Negativa de contratação Pedido de
indenização por danos morais Ação julgada improcedente Apelo
do autor Manutenção do decisum Apresentação de faturas do
cartão de crédito que demonstra a disponibilização de limite
de crédito e limite de saque - Efetivação de saque pelo autor
no valor de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS Recurso
desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1000630-67.2017.8.26.0382 - Apelação/Bancários - Relator(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-47.2019.8.26.0128 -Voto no
5
Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves Paulista - Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
20/09/2017 - Data de publicação: 21/09/2017 - Data de
registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Contrato de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário
com
cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que
alega não ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo
réu, da regularidade da contratação. Vínculo obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Por fim, não há razão, contrariamente à alegação
do autor, ora apelante, para condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos Alberto
Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões sofridas
pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de
sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem.
São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da
pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim,
sentimentos e sensações negativas'' (''Reparação Civil por
Danos Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009 Ementa: BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana Recurso não
provido”. No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pelo autor não configurou ofensa aos
direitos da personalidade, incabível o acolhimento do pedido
de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-47.2019.8.26.0128 -Voto no
6
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a r.
sentença.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$12.081,90, fl. 15), nos termos do art.
85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida
ao apelante.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.